Tribunal: TJPA
Processo: 0801581-11.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801581-11.2023.8.14.0013

APELANTE: VITOR WILLIAM FERREIRA DA SILVEIRA

APELADO: BEATRIZ REBECA SILVA PORTELA, T. P. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801581-11.2023.8.14.0013

APELANTE: BEATRIZ REBECA SILVA PORTELA, T. P. D. S.
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VITOR WILLIAM FERREIRA DA SILVEIRA

Advogados do(a) APELADO: BRENDA LOURENNA FERRAZ SARAIVA - PA36361-A, FRANCIMAR DAS CHAGAS PIMENTEL - PA35475-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS EM 30,50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. PEDIDO DE MINORAÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que julgou procedente a ação de alimentos movida pela apelada, fixando a pensão alimentícia em 30,50% do salário mínimo. O apelante, motorista de aplicativo com renda média de R$ 930,00, alega que o valor é excessivo, considerando suas despesas com outra filha e demais encargos, e requer a redução do percentual para 20% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: determinar se o percentual de 30,50% do salário mínimo para a pensão alimentícia é compatível com a capacidade financeira do alimentante, e avaliar se as despesas alegadas pelo apelante justificam a redução do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pensão alimentícia deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, devendo-se garantir a subsistência do dependente sem gerar enriquecimento sem causa.

A modificação do encargo alimentar exige comprovação de alteração na capacidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, e cabe a ele o ônus de provar a incapacidade para cumprir a obrigação alimentar.

No caso em questão, o apelante não juntou provas suficientes sobre sua renda efetiva, limitando-se a afirmar que exerce a atividade de motorista de aplicativo, sem documentos que corroborem sua alegação de insuficiência financeira, como extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

A simples menção à existência de outra filha e outras despesas não é suficiente para demonstrar incapacidade financeira para suportar o percentual de 30,50% do salário mínimo, especialmente diante da presunção de necessidade do alimentando, menor de idade.

A manutenção do valor fixado na sentença é adequada, diante da ausência de comprovação de que o encargo seja desproporcional ou cause prejuízos irreparáveis ao apelante. Ressalva-se que eventual alteração futura na condição econômica do alimentante poderá ser objeto de revisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, cabendo ao alimentante o ônus de comprovar eventual incapacidade financeira.

A ausência de provas concretas sobre a renda do alimentante impede a revisão do percentual de alimentos fixado, que deve ser mantido se razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º, 1.699 e 1.703.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposta por
VITOR WILLIAM FERREIRA DA SILVA
objetivando a reforma da sentença de
ID 16564290, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que julgou procedente a Ação de Alimentos movida pela apelada em face do apelante.

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso de apelação no ID 16564303, alegando, em síntese, que o valor arbitrado é excessivo e que não possui vínculo empregatício, auferindo renda como motorista de aplicativo em torno de R$ 930,00. Aduz que possui outra filha e possui outras despesas com a outra família e que o valor fixado pelo juízo primevo levará a um estado miserabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se minorar os alimentos de 30,50% para 20% do salário mínimo.

Contrarrazões ofertadas no ID 16564311 na qual se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no ID 21156842, manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Cinge-se à controvérsia dos autos em aferir se o quantum de 30,50% do salário mínimo vigente é compatível com a capacidade financeira do apelante.

Pois bem.

A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante (art. 1.694, § 1º, do Código Civil), mediante ponderação proporcional e razoável que atenda à dignidade humana e não gere enriquecimento sem causa.

A modificação do encargo alimentar exige a observância do requisito da proporcionalidade, previsto no art. 1.703 do Código Civil. Ou seja, os pais devem contribuir com os alimentos aos filhos na proporção dos seus recursos.

No caso, a necessidade do dependente além de ser presumida, por ser menor, também foi demonstrada nos autos.

Não ignoro que o alimentante possui despesas particulares com a sua manutenção e sustento.

No entanto, é necessário garantir meios de suprir a subsistência de quem já era seu dependente.

De igual modo, o argumento de incapacidade financeira desprovido de provas não é válido para obter a redução da verba alimentar, pois é ônus do alimentante comprovar que não apresenta condições de fazer frente à obrigação fixada em favor do filho.

Neste sentido, diante da análise minuciosa dos autos, no que tange à possibilidade do apelante, não foi juntado documento suficiente para comprovar que o teor da decisão lhe causaria prejuízos irreparáveis.

Dessa forma, infere-se que o processo é carente de informações mais precisas quanto aos elementos norteadores da fixação da verba alimentar. Ausentes outras informações, tenho como razoável o pagamento da verba alimentar mensal no valor correspondente a 30,50% do salário-mínimo nacional vigente à época do pagamento, visto que, assim, atender-se-á ao comando legal do artigo 1.694 do Código Civil.

Não há nos autos comprovação da profissão do réu, tampouco acerca dos seus rendimentos. Apenas há menção na apelação de que o requerido é motorista de aplicativo e não possui, portanto, renda fixa. O recorrente não juntou nem sequer cópia dos extratos bancários a fim de demonstrar a movimentação financeira ou até mesmo declaração de IRPF.

Assim, mostra-se adequada a fixação do valor de alimentos no percentual de 30,50% do salário-mínimo, porquanto não há elementos para verificar os valores auferidos pelo réu.

Ademais, vale ressaltar que, caso futuramente ocorra diminuição na capacidade financeira do alimentante, este poderá requerer a revisão da pensão em ação própria, nos termos do art. 1.699 do CC.

Deste modo, entendo que os alimentos foram fixados com razoabilidade e que atendem ao binômio necessidade/possibilidade.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta
,

mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025